Tribunal: TJMT
Processo: 1080441-91.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080441-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAIS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 366.021.258-00 (RECORRIDO), LARYSSA CAROLINA ARAUJO DE FRANCA - CPF: 002.403.351-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. COBERTURA DE TRATAMENTO EXTRA-ROL. REFRATARIEDADE CLÍNICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença que determinou a cobertura de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) por operadora de plano de saúde, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alegou omissão quanto à comprovação da refratariedade clínica da beneficiária, ao atendimento dos requisitos fixados pela ADI 7.265 e pela Lei nº 14.454/2022 para cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS, bem como quanto à aplicação da indenização por danos morais diante da tese firmada no Tema 1.365 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana com base na prova documental produzida nos autos e à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis; e (
ii
) estabelecer se houve omissão na fundamentação relativa à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examina de forma expressa a suficiência da prova documental e reconhece que o relatório médico subscrito pela profissional assistente descreve de modo circunstanciado o quadro clínico da paciente, a gravidade dos sintomas e a ineficácia dos tratamentos farmacológicos convencionais.

O julgador não está obrigado a exigir comprovação documental exaustiva de todas as terapias anteriormente realizadas quando o relatório médico fundamentado demonstra a necessidade clínica do tratamento prescrito e a refratariedade às alternativas convencionais.

A alegação de omissão busca rediscutir a valoração das provas realizada pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão fundamenta a obrigatoriedade de cobertura do procedimento com base no art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, destacando a existência de evidências científicas de eficácia, o reconhecimento do tratamento pelo Conselho Federal de Medicina e o registro regular do equipamento perante a ANVISA.

A Lei nº 14.454/2022 adota o modelo de taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura excepcional de procedimentos não previstos quando presentes os requisitos legais, circunstância verificada no caso concreto.

O acórdão afasta a caracterização de dano moral presumido e fundamenta a condenação nas circunstâncias específicas da causa, especialmente na recusa indevida de tratamento essencial à saúde mental de paciente acometida por quadro grave e incapacitante.

A indenização por danos morais decorre do efetivo abalo experimentado pela beneficiária em situação de vulnerabilidade, e não do simples inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a suficiência da prova médica e fundamenta a necessidade do tratamento prescrito pelo profissional assistente.

A cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS é devida quando demonstradas a necessidade clínica individualizada e a eficácia científica do tratamento, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998.

A recusa indevida de tratamento essencial à saúde pode gerar danos morais quando comprovado abalo concreto que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas nem à reforma do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; Resolução CFM nº 1.986/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265; STJ, Tema Repetitivo nº 1.365.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ID 365150396) opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão (ID 363456363) proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau (ID 354266371).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado colegiado. Argumenta que o acórdão foi omisso ao validar a indicação do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana com base unicamente na prescrição do médico assistente, sem a devida comprovação documental e detalhada do histórico de refratariedade da paciente aos tratamentos convencionais farmacológicos e sem demonstrar o esgotamento das opções terapêuticas previstas no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que estaria em desacordo com as exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.265. Alega também que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar condenação em danos morais, violando o Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a mera negativa contratual não configuraria dano moral presumido. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão colegiado.

A embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 367979358), pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão de suposta intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão combatido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Examino, inicialmente, os requisitos de admissibilidade dos presentes embargos de declaração (ID 365150396). Verifico que o recurso é tempestivo, tendo em vista que o acórdão embargado (ID 363456363) foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 27/05/2026, considerando-se publicado no dia útil subsequente, 28/05/2026, nos termos da legislação processual vigente. O prazo para oposição iniciou-se em 29/05/2026, vindo a expirar em 04/06/2026. Tendo a operadora embargante protocolado a sua manifestação em 05/05/2026, resta evidente a sua tempestividade. Afasto, por conseguinte, a preliminar de intempestividade suscitada pela embargada em suas contrarrazões (ID 367979358). Estando presentes os demais pressupostos de recorribilidade, conheço dos
aclaratórios
.

2. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À REFRATARIEDADE CLÍNICA E À VALORAÇÃO DA PROVA

No mérito, contudo, observo que o inconformismo demonstrado pela cooperativa médica não merece prosperar. Os embargos de declaração representam espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja finalidade restringe-se estritamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, em conformidade com as regras do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, constato que o acórdão embargado (ID 363456363) não padece de qualquer um desses vícios.

A embargante sustenta que o julgado colegiado foi omisso ao chancelar a indicação do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) com amparo exclusivo na prescrição emitida pela médica assistente, sem que houvesse, no seu entendimento, comprovação técnica circunstanciada da refratariedade clínica da paciente aos métodos convencionais farmacológicos e sem a exigência de histórico médico exaustivo das receitas de anos anteriores.

Verifico, todavia, que o acórdão examinou com profundidade e inteireza a suficiência da prova documental encartada aos autos. O relatório médico emitido pela médica psiquiatra Dra. Mônica Ferreira Quintão (CRM/MT 13320), constante no ID 354265887, atesta, de forma inequívoca e detalhada, que a paciente é portadora de Transtorno Ansioso grave (CID 10: F41), apresentando sintomas severos como pensamento acelerado, apatia, perda do prazer nas atividades cotidianas, isolamento social e irritabilidade. O laudo clínico descreve de maneira fundamentada que as terapêuticas farmacológicas ordinárias baseadas em medicamentos de via oral foram tentadas e não apresentaram os resultados clínicos esperados, justificando-se a necessidade imediata da neuroestimulação para evitar a piora do quadro de saúde e danos maiores à paciente.

Não vejo como acolher a tese da embargante no sentido de que seria necessária a comprovação documental exaustiva de receitas de tratamentos passados ou a realização de perícia médica de alta complexidade. Na qualidade de relator deste processo, compreendo que o julgador não está
adstrito
a exigir um formalismo probatório excessivo quando o relatório circunstanciado do médico assistente, profissional que detém a responsabilidade direta pelo tratamento e a confiança da paciente, descreve com precisão a ineficácia clínica das terapias convencionais. A exigência de provas adicionais de extrema complexidade representaria uma barreira injustificada ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. O que pretende a embargante, na realidade, é rediscutir a valoração das provas adotada por esta Turma Recursal, pretensão que se mostra incompatível com a via estreita e simplificada dos embargos de declaração.

3. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA ADI 7.265 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA LEI 14.454 DE 2022

Em relação à alegada omissão quanto à inobservância das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.265 e na Lei 14.454 de 2022, constato que o acórdão colegiado fundamentou de forma clara e exaustiva a obrigatoriedade da cobertura assistencial. A legislação nacional que rege a saúde suplementar, em especial o artigo 10, parágrafo 13, da Lei 9.656 de 1998, prevê de forma expressa que o tratamento prescrito por profissional assistente que não conste do rol da agência reguladora deverá ser coberto quando houver comprovação de sua eficácia com base em evidências científicas.

O tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui eficácia científica amplamente consolidada na literatura médica internacional e nacional. O procedimento é formalmente reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), nos termos da Resolução CFM número 1.986 de 2012, anexada ao ID 354265892, e o equipamento necessário para a sua execução possui registro ativo e regular na ANVISA sob o número 80342230003, preenchendo todos os critérios regulatórios exigidos para a cobertura de procedimentos
extra-rol
. A circunstância de a agência reguladora não ter incluído a Estimulação Magnética Transcraniana na lista de cobertura obrigatória geral não impede que o Poder Judiciário determine o seu custeio em caráter excepcional, desde que demonstrada a necessidade clínica individualizada e a ineficácia das terapias farmacológicas ordinárias, conforme verificado no caso em exame.

A tese da embargante no sentido de que a recusa estaria amparada no cumprimento das normas regulatórias não se sustenta perante o modelo de taxatividade mitigada introduzido pela Lei 14.454 de 2022. O acórdão demonstrou de forma lógica que, preenchidos os requisitos de eficácia científica e havendo prescrição fundamentada por profissional habilitado, a recusa de cobertura assume caráter abusivo,
configurando falha na prestação do serviço contratado. Inexiste, portanto, qualquer omissão ou contradição com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

4. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS E À CONTRARIEDADE AO TEMA 1.365 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

No que concerne à condenação por danos morais e à alegada afronta à tese firmada no Tema 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a fundamentação do acórdão embargado (ID 363456363) afasta qualquer alegação de vício de omissão. O órgão julgador não aplicou a tese do dano moral presumido de forma abstrata ou automática.

Pelo contrário, o colegiado procedeu ao exame minucioso das peculiaridades fáticas do caso concreto. Concluiu-se que a recusa indevida de tratamento essencial à saúde mental em contexto de quadro clínico severo e incapacitante de ansiedade causou um sofrimento psicológico que ultrapassa em muito a esfera do mero descumprimento contratual. A paciente, apresentando sintomas de pensamento acelerado, apatia e isolamento social, viu frustrada a sua legítima expectativa de assistência no momento de maior vulnerabilidade física e emocional.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 foi devidamente justificada no abalo concreto gerado à dignidade da beneficiária, observando as exceções admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O valor arbitrado atende perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a dupla função de reparar a lesão sofrida e desestimular a reiteração de condutas abusivas pela operadora de saúde. A rediscussão do montante fixado ou dos critérios de fixação da responsabilidade civil constitui nítida tentativa de reforma do mérito, o que se revela inviável nesta sede recursal.

Verifico, desse modo, que a embargante se utiliza da via dos embargos de declaração com o nítido propósito de reabrir a discussão fática e jurídica exaustivamente analisada pelo colegiado, buscando obter um resultado favorável aos seus interesses comerciais. Inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, a rejeição dos
aclaratórios
é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração (ID 365150396) opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e, no mérito,
rejeito-os
, mantendo integralmente o acórdão colegiado (ID 363456363) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026